Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO DA TESTEMUNHA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de estupro de vulnerável, por diversas vezes (artigo 217-A, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal).
II – Questão em exame:
2. A Defesa requereu a absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento que a versão da vítima não foi corroborada pelo laudo pericial, que não constatou qualquer vestígio de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tampouco foi compatível com os relatos de sua genitora em sede judicial.
III – Razões de decidir:
3. Deve ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal), quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a materialidade e autoria do tipo, mormente pela firme palavra da vítima, na fase inquisitiva e em sede judicial, em conformidade com as narrativas apresentadas pela sua genitora, confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
5. Nos crimes contra a liberdade sexual, os atos libidinosos e as agressões podem não deixar vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de laudo ou prova pericial, como ocorreu na hipótese dos autos.
IV - Dispositivo:
6. Recurso desprovido.